Tribunal: STF
Processo: RE 106507
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
- FUNCIONÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. EMBORA PREVISTA EM LEI, NÃO PODE SER CONCEDIDA ANTES DA RESPECTIVA REGULAMENTAÇÃO, QUE DEFINIRA AS ATIVIDADES QUE DEFRONTAM O RISCO E AS CLASSES DE
SERVIDORES QUE A ELA FAZEM JUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.